Tribunal: CARF
Processo: 10980.017481/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017481/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
KISSES COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO RETROATIVA. INÍCIO DE ATIVIDADE.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que
as seguintes condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a
sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo
Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180
(cento e oitenta) dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Pedido de Inclusão Retroativa ao Início da Atividade
A Recorrente formalizou o Pedido de Inclusão ao Início da Atividade no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivada nos fundamentos de fato e de direito
indicados em 14.12.2007, e-fls. 02-07:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017481/2007-34
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

DOS FATOS
Dada a peculiaridade que reveste o presente pedido, tendo como sua origem á
data de inicio de nossas atividades econômicas bem como à data da constituição da
empresa, 28/08/2007, empresa nova constituída.
Nestas condições, em que se apresenta o nosso ato constitutivo, bem como
nossa data de inicio de atividade, não conseguimos formalizar oficialmente nossa
condição tributária de optante ao regime do SIMPLES NACIONAL, que trata a Lei
Complementar n° 123/2006 dentro do prazo legal estipulado em norma de dez (10)
dias após o último registro.
O atraso deu-se em função que não conseguimos nos dias próximos ao
encerramento do prazo máximo para a formalização da opção acesso integral ao portal
da Receita Federal do Brasil em especial ao "aplicativo" SIMPLES NACIONAL
opção ao simples nacional.
Ora não conseguíamos acessar o item que gera o usuário ora o sistema não
permitia a senha criada e, com estes contratempos perdemos o referido prazo.
Possuímos todos os requisitos exigidos para permanecermos enquadrados como
optantes do SISTEMA SIMPLES NACIONAL, sendo que, nossa receita bruta
acumulada não excederá o valor limite de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) anuais. Portanto possuímos perfeitamente as condições de enquadramento como
MICROEMPRESA e, não estamos enquadrados em nenhuma das hipóteses de
exclusão que trata a Lei Complementar n° 123/2006 com as alterações promovidas
pela Lei Complementar n° 127/2007, observando-se a resolução n°. 20 de 16/08/2007
da CGSN que alterou os anexos da resolução n°. 6 de 18/06/2007.
DO DIREITO
Sabemos que poderá optar pelo SIMPLES FEDERAL, a pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, cuja
receita bruta anual não ultrapasse a R$ 240.000,00 ou R$ 2.400.000,00,
respectivamente, e desde que não pratique nenhuma das atividades impeditivas, e que
esteja em situação regular para com a Fazenda Nacional e INSS. Sendo que nossa
empresa possui todas essas qualidades e exigências legais, inclusive enquadrada na
condição de MICROEMPRESA, para ser optante pelo sistema tributário simplificado
do SIMPLES NACIONAL
Nossa empresa é nova, agora constituída.
Outrossim, A Constituição Federal da República, carta maior do ordenamento
jurídico brasileiro, prevê em seu capítulo dos princípios gerais da atividade
econômica, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, [...].
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se a Vossa Senhoria:
Que agasalhe o presente pedido, pelos fatos e motivos adrede expostos;
Que julgue procedente o pedido e mantenha nossa microempresa enquadrada
nestas condições, pois dependemos, para nossa sobrevivência, desta condição
tributária beneficiada.
Despacho Decisório
Está registrado no Despacho Decisório DRF/CTA/PR, de 28.07.2009, e-fl. 18:
1. Trata o presente processo de pedido de inclusão retroativa no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL desde o início
de suas atividades.
2. Segundo o "Histórico da Empresa no Simples Nacional", tela de fl.14 anexa,
não consta solicitação de opção pelo interessado para o ano de 2007 e sim apenas em
17/01/2008.
3. Importante salientar que a comprovação de solicitação de opção para
ingressar no Simples Nacional é condição imprescindível para a inclusão de ofício,
conforme Nota Técnica n° 1, de 22 de outubro de 2007, subitem 2.1, c/c o art.70, da
Resolução CGSN de n° 4, de 30/05/2007, que dispõe sobre a opção pelo Simples
Nacional e art.1°, da Resolução CGSN de n° 8, de 18/06/2007, que dispõe sobre o
Portal do Simples Nacional na internet.
4. À vista do exposto, PROPONHO que se indefira o pedido formulado pela
interessada de retroceder seu ingresso no regime diferenciado e favorecido de
tributação do SIMPLES NACIONAL para o ano de 2007.[...]
Concordando com a atual proposição e no exercício da competência delegada
peia Portaria DRF/CTA n° 107, art. 3o , inciso IV, de 26 de agosto de 2005,
RESOLVO indeferir o pedido de fls. 2/5.
Encaminhe-se cópia do presente Despacho Decisório ao contribuinte, sendo-lhe
facultado apresentar manifestação de inconformidade ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR no prazo de 30 (trinta dias), contado da
ciência desta decisão.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 7a Turma DRJ/CTA/PR no 06-31.839, de 19.05.2011, e-fls. 33-35:
SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. FORMALIDADES. PRAZO. INCLUSÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deve ser feita via internet, sendo
incabível a inclusão retroativa de ofício no regime se o contribuinte interessado não
tiver formalizado opção no prazo estabelecido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.02.2013, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.03.2013, e-fls. 61-63, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
Dada a peculiaridade que reveste o presente pedido, tendo como sua origem á
data de inicio de nossas atividades económicas, bem como o comportamento de nossa
RECEITA BRUTA acumulada em 2007 e o recolhimento do encargo, [...]
Tivemos como data de inicio de nossas atividades econômicas, bem como toda
á preparação para nossa atividade á data de 01/09/2007, data qual figurou em nosso
contrato social Constitutivo, pois fora nesta data que enviamos toda á documentação
para arquivamento e registro.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

Nestas condições em que se apresenta o nosso ato constitutivo, bem como nossa
data de inicio de atividade, estamos sendo prejudicados no sentido tributário, já que,
na época, existia no documento de constituição junto à Receita Federal, um quadro
onde era marcada a opção por microempresa; por nossa inexperiência já que era um
regime novo, acabamos por não formalizar o pedido no ambiente do Simples Nacional
e ficamos fora do regime neste inicio de atividades, fato descoberto quando da
transição para o novo exercício.
Possuíamos todos os requisitos exigidos para o enquadramento como optantes
do SISTEMA SIMPLES NACIONAL, e, nossa receita bruta acumulada não excedeu
o valor limite máximo de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais
(proporcionalmente); não estávamos enquadrados em nenhuma das hipóteses de
exclusão que trata á referida Lei e fizemos todos os recolhimentos rigorosamente e
dentro do sistema.
Diante do exposto, infere-se ser legítimo o acolhimento pelos órgãos julgadores
do presente pedido.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO Requeremos a Vossa Excelência:
1) Que agasalhe o presente pedido, pelos fatos e motivos aqui expostos;
2) Que julgue procedente o pedido e acate o caráter retroativo de nosso
enquadramento nestas condições, pois não houve de modo algum, a intenção de burlar
o sistema nem tampouco obter uma vantagem da qual não fossemos legítimos
detentores.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa ao Início da Atividade
A Recorrente discorda do procedimento fiscal, pois a inclusão em 28.08.2007 no
Simples Nacional deve ser deferida.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Consta no manual Perguntas e Respostas - Simples Nacional 2:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

1.8. Como acessar os serviços do Simples Nacional?
O acesso aos serviços do Simples Nacional se dá mediante duas formas: código de
acesso ou certificado digital. [...]
2.6. De que forma será efetuada a opção pelo Simples Nacional?
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á somente na internet, por meio do Portal do
Simples Nacional (em Simples Serviços > Opção > Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional), sendo irretratável para todo o ano-calendário. [...]
2.7. A opção pelo Simples Nacional pode ser efetuada a qualquer tempo?
Não.
Para empresa que está em início de atividade [...].
2.8. A ME ou a EPP que iniciar sua atividade em outro mês que não o de janeiro poderá
optar pelo Simples Nacional?
Após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter as suas inscrições municipal e
estadual, caso exigível [...], se quiser que a opção pelo Simples Nacional produza efeitos
retroativos à abertura do CNPJ, a ME ou a EPP precisa observar ao mesmo tempo dois
prazos para solicitá-la:
- até 30 dias contados do último deferimento de inscrição (seja a estadual ou a
municipal), e - para empresas com data de abertura constante no CNPJ: o até 31 de
dezembro de 2020: até 180 dias contados da inscrição no CNPJ; ou o a partir de 1o de
janeiro de 2021: até 60 dias contados da inscrição no CNPJ.
Observações: 
Os prazos não são somados. Ou seja, não existe um prazo de 210 dias contados da
inscrição no CNPJ para empresas abertas até 2020, nem um prazo de 90 dias para
empresas abertas a partir de 2021. 
A inscrição municipal é sempre exigível. A inscrição estadual é exigida para a
empresa que exerça atividades sujeitas ao ICMS [...].
Após o fim desse prazo para opção como empresa em início de atividade, a opção
somente será possível no mês de janeiro do ano-calendário seguinte, produzindo efeitos
a partir desse mês e não mais desde a abertura do CNPJ [...].
Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que a Recorrente:
(a) na tela Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) a data da abertura em 28.08.2007, e-fl. 17;

2 BRASIL. MInistério da Economia. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Simples Nacional. Perguntas e
Respostas.
Consolidação
dos
Principais
Questionamentos.
Disponível
em
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Perguntas/Perguntas.aspx>. Acesso em: 02 jul. 2020.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

(b) no Contrato Social da Junta Comercial do Paraná a data de deferimento foi em
23.08.2007, e- fls. 08-10;
(c) o pleito de opção retroativa constante nos presente autos foi formalizado em
14.12.2007, e-fls. 02-07, somente em processo administrativo fiscal.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Pedido de Inclusão ao Início da
Atividade no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivada nos
fundamentos de fato e de direito indicados em 14.12.2007, e-fls. 02-07.
Nesse sentido, a Recorrente não apresentou o requerimento na internet no sítio
institucional da RFB, conforme determina a legislação de regência. A contestação aduzida pela
Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/CTA/PR no 06-31.839, de 19.05.2011, e-fls.
33-35, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN, no exercício da competência
atribuída pelo § 6o do art. 2° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006,
regulamentou a forma de opção pelo Simples Nacional por meio da Resolução CGSN
n° 04, de 30/05/2007, a qual dispõe, em seu art. 7o, o seguinte: [...]
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a opção pelo Simples
Nacional deve ser feita por meio da internet. Não há previsão de outro instrumento
para esse ato. Além disso, em se tratando de contribuinte em início de atividades, o
prazo para formalização da opção é de até dez dias contados do último deferimento de
inscrição (federal, estadual ou municipal).
No caso, a pessoa jurídica interessada não formalizou a solicitação de opção por
meio da internet, mas alega que tentou fazê-lo e não conseguiu em decorrência de
problemas técnicos com o sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet.
Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela contribuinte, não há como
acatar sua pretensão, pois não logrou êxito em comprovar que a falta de formalização
da opção foi causada por alguma falha da Administração. Aliás, observa-se que a
interessada não comprovou sequer a realização de alguma tentativa de solicitação da
opção. Trata-se, portanto, de alegação genérica, totalmente desprovida de amparo
fático.
Importante esclarecer que o preenchimento dos requisitos legais, tais como
exercício exclusivo de atividades permitidas, observância do limite de receita bruta,
ausência de débitos tributários, etc, não garante o ingresso no Simples Nacional, sendo
imprescindível, para tanto, que o contribuinte interessado formalize sua opção na
forma e no prazo previstos nos atos normativos que regulamentam a matéria
(Resoluções do CGSN).
Princípio da Legalidade
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017481/2007-34

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital